Tribunal: TJSP
Processo: 2029723-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente que visa exclusivamente a cobrança de honorários advocatícios. Determinação de retificação do polo ativo para constar a patrona como credora, bem como o pagamento da taxa judiciária, uma vez que o benefício da justiça gratuita deferido a parte, salvo comprovação, não se estende ao advogado. Manutenção. Decisão que a rigor atende ao disposto no art. 99, §5o, do

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente que visa exclusivamente a cobrança de honorários advocatícios. Determinação de retificação do polo ativo para constar a patrona como credora, bem como o pagamento da taxa judiciária, uma vez que o benefício da justiça gratuita deferido a parte, salvo comprovação, não se estende ao advogado. Manutenção. Decisão que a rigor atende ao disposto no art. 99, §5o, do CPC. Patrona que tenta se aproveitar do benefício da justiça gratuita concedido à parte para deixar de recolher as custas iniciais. Legitimidade concorrente para cobrar honorários que não implica ou se confunde com a extensão do benefício da justiça gratuita para dispensar o patrono do pagamento da taxa judiciária. Precedentes. Recurso desprovido.